Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0709767-34.2019.8.07.0018 APELANTE: MARIA DE FATIMA FELIX DE FARIAS APELADOS: JOSE MAURICIO SANTOS TORRES DA MOTTA, JOAO RICARDO SANTOS TORRES DA MOTTA, ALLINE APARECIDA MARQUES DA MOTTA MICHALCZYK ROCHA, LIVIA MARQUES DA MOTTA DESPACHO Nada a prover, por ora, quanto ao pedido de expedição do mandado de manutenção de posse do imóvel (“garagem do lote 3”) situado na SHIS QI 15, Conjunto 13, Lotes 01 e 03, Lago Sul, Brasília/DF, formulado pelos apelados, na petição de ID no 21951174, em sede de 2a Instância. Da análise dos autos, verifica-se que o processo encontra-se aguardando o término do prazo recursal do Acórdão de ID no 21779155. Ressalto que o referido Acórdão confirmou a sentença de ID no 19439619, a qual julgou procedentes os pedidos da inicial para confirmar a liminar de ID no 19439528 e determinar a manutenção da posse de JOAO RICARDO SANTOS TORRES DA MOTTA, LIVIA MARQUES DA MOTTA, ALLINE APARECIDA MARQUES DA MOTTA MICHALCZYK ROCHA e JOSE MAURICIO SANTOS TORRES DA MOTTA, no imóvel supra descrito. Insta esclarecer que a expedição do mandado de manutenção da posse, ora pleiteada, será feita pelo diligente Cartório da 1a Instância, quando o processo retornar a Instância de origem, caso a sentença de ID no 19439619 e o Acordão de ID no 21779155 sejam mantidos. Intimem-se. Após, retornem os autos para apreciação dos embargos de declaração de ID no 22108951, opostos por MARIA DE FÁTIMA FÉLIX FARIAS. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator